Tribunal: TJDFT
Processo: 0743534-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743534-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELIA REGINA ABREU DE SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CELIO REIS SOARES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva contra a Fazenda Pública no 0708248-14.2025.8.07.0018, referente a pretensão individual decorrente da Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais o agravante aduz excesso de execução, nos termos do memorial de cálculo e parecer técnico juntado aos autos. Contudo, a decisão recorrida acolheu a alegação de excesso de execução, determinando “que os valores históricos a serem atualizados sejam aqueles elencados no cálculo apresentado pela parte executada”. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o possível conhecimento parcial do recurso em razão da ausência de interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2025 20:02:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador